Tribunal: TJMT
Processo: 1003462-38.2025.8.11.0050
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003462-38.2025.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), SANCLAIR RIBEIRO FILHO - CPF: 396.245.609-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1. Apelação interposta contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, considerando o valor irrisório do crédito exequendo.

II.
Questão em discussão:

2
. A questão em discussão consiste em saber se a execução fiscal de valor irrisório pode ser extinta à luz do Tema 1.184 do STF.

III.
Razões de decidir:

3
. O STF, no julgamento do Tema 1.184, consolidou a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

4
. No presente caso, não foram atendidas as condições exigidas para a continuidade da execução fiscal, como a indicação de bens passíveis de penhora, a tentativa de conciliação ou o protesto do título.

IV.
Dispositivo e tese:

5
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual, desde que, após o prazo fornecido, não sejam adotadas as medidas necessárias para a localização de bens penhoráveis, tampouco tentativa de conciliação ou de protesto do título, conforme disposto no Tema 1.184 do STF.”

________________________

Dispositivos relevantes citados:

art. 485, CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184; TJ-MT, N.U 1001595-65.2023.8.11.0022, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)
contra a sentença (Id. 364455355)
proferida pelo Juízo
da 2a Vara de Campo Novo do Parecis (MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
1003462-38.2025.8.11.0050
promovida em face de

SANCLAIR RIBEIRO FILHO
,
extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente afirma, em síntese, que o juízo de origem aplicou interpretação adversa ao Tema n. 1.184, do Supremo Tribunal Federal, no tocante à autonomia de cada ente federado para regulamentar todos os aspectos relativos aos tributos de sua competência, estabelecendo, inclusive, valores mínimos passíveis de serem executados, desde que atenda ao princípio da eficiência.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial e a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível interposto pelo

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (MT)
contra a sentença (Id. 364455355)
proferida pelo Juízo
da 2a Vara de Campo Novo do Parecis (MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
1003462-38.2025.8.11.0050
promovida em face de

SANCLAIR RIBEIRO FILHO
,
extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC
.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais irrisórias, desde que: (i) não haja tentativa de solução administrativa ou conciliação; e (
ii
) não seja promovido o protesto do título, salvo comprovação de sua ineficiência.

A Resolução CNJ n. 547/2024, em igual sentido, reforça que o ajuizamento deve observar tais condições, facultando à Fazenda Pública requerer suspensão de até 90 dias para localização de bens penhoráveis, quando a execução já estiver em trâmite.

No caso concreto, embora intimado a adequar o feito às diretrizes do STF, o apelante não demonstrou a adoção
cumulativa
das medidas impostas.

Irresignado, interpôs o presente apelo, objetivando a anulação do ato sentencial para garantir a retomada do curso da execução fiscal.

Pois bem.

Por ocasião do julgamento do Tema n. 1.184, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a autonomia dos entes federativos para disciplinar a arrecadação dos tributos de sua competência, reconhecendo-lhes a faculdade de estabelecer valores mínimos abaixo dos quais a Fazenda Pública pode abster-se de promover a correspondente execução fiscal. Nessa linha, assentou-se que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor deve observar não apenas os princípios da eficiência administrativa, mas também o respeito à autonomia dos entes federados, desde que atendidos os requisitos previamente fixados pela Corte.

Não obstante, as hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam: –
i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
ii
) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
– são somente condicionantes para o ajuizamento da ação, não violando a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, uma vez que não proíbem a distribuição de novas execuções fiscais com valores inferiores a R$ 10.000,00.

Portanto, afigura-se correta a extinção da presente execução fiscal, sem resolução do mérito, em consideração ao Tema 1.184 do STF, tendo em vista o baixo valor e o ajuizamento sem a comprovação de que a Fazenda Pública tenha procedido à tentativa de conciliação prévia e/ou inscrito o débito em protesto, o que evidencia a ausência de interesse processual (Precedentes: TJMT, 1001595-65.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024; TJMT, 0000624-51.2000.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 24/04/2024).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026